Tribunal: TJDFT
Processo: 0710170-42.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ANALOGIA COM A DELAÇÃO PREMIADA. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTOS DISTINTOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de latrocínio, na forma tentada, mormente pelas declarações e reconhecimentos seguros da vítima e pelos depoimentos das testemunhas policiais responsáveis pelas diligências investigativas, bem como pelas circunstâncias dos fatos, não há que se falar em absolvição por ausência de provas.
2. Trata-se o latrocínio de crime complexo, constituindo-se pelo roubo qualificado pelo resultado, não se exigindo a intenção inicial do agente em matar, perfazendo-se quando, da violência efetivamente empregada contra a vida do ofendido (animus necandi) para a subtração, resulte a morte da vítima ou lesão corporal, admitindo-se a forma tentada.
3. Na espécie, um dos réus, após ambos terem subtraído o aparelho celular da vítima, efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima, atingindo a sua face. Neste contexto, certo que ao disparar contra a vítima, mirando-a, os apelantes agiram com dolo direto de ceifar a vida dela, ou, ao menos assumiram o risco de produzir o resultado morte, não se consumando a morte por circunstâncias alheias à vontade dos réus. Portanto, não há dúvidas da existência do dolo em suas condutas.
4. Inviável o pedido de reconhecimento da delação premiada, em face da analogia com a atenuante da confissão espontânea, pois há nítida distinção entre ambas, tendo em vista que esta diz respeito à admissão, pelo agente, do fato a ele imputado, ao passo que aquela remete à colaboração do agente na identificação dos demais integrantes do grupo criminoso e elucidação de crimes complexos, o que não é a hipótese dos autos.
5. Recurso conhecido e desprovido.